Tribunal: TJBA
Processo: 8003740-82.2018.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO CÍVEL n. 8003740-82.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: MARIA DA CONCEICAO LACERDA BARRETO Advogado(s): RAFAEL DE JESUS GOMES AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. METODOLOGIA DE ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO. IPCA-E ATÉ 08/12/2021. JUROS DA POUPANÇA. TEMA 810/STF. SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. EC 113/2021. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO TÉCNICO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, reconheceu excesso de execução, acolheu os cálculos apresentados pelo Estado da Bahia, elaborados pela COCAP, fixou o valor devido em R$ 72.956,73 e condenou a exequente ao pagamento de honorários. A agravante sustenta que a decisão teria aplicado “pesos e medidas distintos” às partes ao rejeitar sua planilha e acolher a apresentada pelo ente público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada adotou tratamento desigual entre as partes ao rejeitar os cálculos da exequente e acolher aqueles apresentados pelo Estado da Bahia, bem como se houve erro técnico na metodologia de atualização do crédito reconhecido. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A decisão monocrática analisa expressamente a metodologia apresentada pela exequente e constata ausência de memória discriminada do valor-base, de demonstração do cumprimento das determinações anteriores — especialmente quanto à exclusão dos meses de julho e agosto de 2010 —, de cálculo proporcional do 13º salário de 2010 e de distinção adequada entre os regimes de atualização anteriores e posteriores à EC 113/2021. 2. A planilha elaborada pela COCAP expõe tecnicamente as premissas adotadas e observa o IPCA-E como índice de correção até 08/12/2021, com aplicação dos juros da caderneta de poupança, conforme o Tema 810/STF. 3. A planilha da COCAP aplica, a partir de 09/12/2021, a incidência única da taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC 113/2021, além de incorporar os ajustes determinados na decisão exequenda. 4. A agravante limita-se a reiterar alegações genéricas sobre a distinção de índices, sem apontar objetivamente erro matemático ou técnico na planilha acolhida, nem apresentar memória analítica substitutiva apta a infirmar as premissas adotadas. 5. O agravo interno exige demonstração específica de desacerto da decisão agravada e não se presta à rediscussão genérica da matéria já apreciada. 6. Incumbe à exequente, em impugnação ao cumprimento de sentença, demonstrar com precisão técnica a correção dos valores indicados, não sendo suficiente a mera alegação de falta de transparência desacompanhada de apontamento matemático concreto. 7. A decisão agravada realiza valoração fundamentada das provas técnicas produzidas, inexistindo tratamento desigual entre as partes. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Incumbe à parte exequente demonstrar, com memória discriminada e precisão técnica, a correção dos valores apresentados em cumprimento de sentença. 2. O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se prestando à mera reiteração de alegações genéricas. 3. É legítima a adoção do IPCA-E com juros da poupança até 08/12/2021, conforme o Tema 810/STF, e da taxa SELIC, a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da EC 113/2021. Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 810. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº. n. 8003740-82.2018.8.05.0000 em que figuram como agravante MARIA DA CONCEICAO LACERDA BARRETO e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes deste ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça em NEGAR PROVIMENTO do recurso interposto, e o fazem nos termos do voto da relatora.